Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESTELIONATO. ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL QUE HOMOLOGA PEDIDO MINISTERIAL. INVESTIGAÇÃO EM DUPLICIDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO PENAL DE TITULARIDADE MINISTERIAL. TERATOLOGIA NÃO COMPROVADA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA.
1. Para a admissão da impetração de mandado de segurança é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal.
2. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial que homologa pedido ministerial de arquivamento de investigação criminal, sob pena de persecução em duplicidade, sobretudo se a ação é pública, de titularidade privativa do Ministério Público, e se não comprovada qualquer teratologia, tampouco inércia ministerial.
3. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. Decisão mantida.